Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700955-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR GOMES MAMEDE BARBOSA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, LEWE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR GOMES MAMEDE BARBOSA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0710555-59.2020.8.07.0003, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “A despeito das alegações da parte autora, não se pode vislumbrar, neste momento processual, a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência antecipação, sem a oitiva da parte contrária, especialmente o convencimento sobre a probabilidade do direito (CPC, art. 300, caput). É prudente, portanto, examinar as teses de defesa e os documentos de cognição. Além disso, também não se observa o requisito da urgência. Os descontos supostamente indevidos ocorrem desde março, mas apenas em junho o requerente recorreu ao Judiciário para fazer valer o que entende de direito. Assim, não se observa o premente perigo de dano que não possa aguardar os céleres trâmites dos juizados especiais. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por oportuno, intime-o para emendar a inicial, de modo a adequar o valor da causa à soma dos valores pretendidos a título de reparação de danos materiais, compensação de danos morais e do valor do contrato que requer seja decretada a nulidade. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção.” Na via do agravo, a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “IMEDIATA SUSPENSÃO e ADOÇÃO das providências por parte do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A – AGRAVADO, no sentido de se abster de encaminhar quaisquer cobrança ao órgão empregador da AGRAVANTE referente ao contrato de empréstimo consignado no 865758038, suspendendo os descontos referentes em andamento, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem a ser exarada, forte na argumentação que colacionou à presente, com a consequente expedição de ofício ao órgão pagador, ordenando o imediato cancelamento dos descontos em folha de pagamento”. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ – súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela. Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação. É bem de ver que optar pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Diante disso, não cabe a interposição do agravo de instrumento. Do mesmo modo, não é possível analisar a presente petição como se mandado de segurança fosse, tendo em vista que a ação mandamental possui pressupostos, natureza jurídica e procedimento específicos (art. 15 e seguintes do RITRJE/DF). Não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, requisitos para admissão do mandamus, via excepcional dados os próprios contornos da disposição normativa. Por fim, o caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito